Tribunal: TJMT
Processo: 1000568-15.2019.8.11.0078
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000568-15.2019.8.11.0078
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Sistema Único de Saúde (SUS)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[Promotoria de Justiça de Sapezal (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ROSANGELA GONCALVES DE BRITO - CPF: 041.892.231-40 (TERCEIRO INTERESSADO), M. E. G. D. S. - CPF: 085.894.361-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – SUS – CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO DESNECESSÁRIA – TEMA 793 STF – TEMA 686 STJ – URGÊNCIA E NECESSIDADE COMPROVADAS – OMISSÃO DO PODER PÚBLICO – INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO – - RESERVA DO POSSÍVEL – PRINCÍPIO DA ISONOMIA – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ISENÇÃO DE CUSTAS À FAZENDA PÚBLICA – SENTENÇA RATIFICADA.

O chamamento ao processo da União em demanda proposta contra os demais entes federativos, em matéria de saúde, não é obrigatório, porquanto caso de litisconsórcio facultativo, cuja escolha é de atribuição da parte demandante.

O direito à saúde encontra-se dentro do rol dos direitos fundamentais, os quais possuem aplicação imediata e, assim, ensejam a interferência do Poder Judiciário com o espoco de garantir o exercício do direito.

Havendo documento médico nos autos asseverando a necessidade da realização de cirurgia em criança para tratamento de catarata, em caráter de urgência, esta deve ser providenciada, vez que o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade da pessoa humana, previsto no inciso III do artigo 1º da Constituição Federal de 1988, e não há como se falar em dignidade, se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

Quanto ao princípio da isonomia em relação aos usuários do SUS que estão aguardando em fila de espera, o STJ já firmou entendimento de que, tanto em causas individuais quanto coletivas, deve o Poder Público buscar preservar o direito fundamental à saúde, em acordo com o princípio da vida digna, que prevalece sobre as demais normas, especialmente nos casos de urgência e emergência.

A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT] isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas judiciais.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA Nº 1000568-15.2019.8.11.0078

INTERESSADOS:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO

GROSSO

MUNICÍPIO DE SAPEZAL

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT (id. nº 109992589), que julgou procedente a
Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência
, proposta pelo

Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em defesa dos interesses de M. E. G. D. S., representada por sua genitora Rosângela Gonçalves de Brito, em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Sapezal, nos seguintes termos:

(...)

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para confirmar, assim, a tutela antecipada proferida inicialmente e determinar aos requeridos que providenciem a realização do procedimento cirúrgico de facectomia, além do fornecimento da medicação e ulterior tratamento imperativo.

Não há condenação ao pagamento de custas porque vencido é ente político.

Deixo de condenar em honorários em razão da previsão contida no artigo 18 da Lei 7.347/1985.

Com ou sem recurso voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame necessário nos termos do inciso I do artigo 496 e artigo 509 do CPC.

(...)

A parte Autora relata que, a infante substituída,
possui catarata e necessita de cirurgia com urgência; Que aguarda tratamento desde 2017 e corre sério risco de irreversibilidade.

Prossegue aduzindo que, foi solicitada a prestação do serviço ao Poder Público, via Secretaria de Saúde do Município de Sapezal/MT, tendo sua pretensão negada, motivo pelo qual requer a
concessão da Tutela Provisória de Urgência
, determinando que os Requeridos,
no prazo de 10 (dez) dias, providenciem a cirurgia de Facectomia,
seja em Hospital Público ou em instituição/estabelecimento privado, conforme disposições subscritas por médico no laudo que acompanha o pleito,
além de todo o tratamento a ser indicado pelo profissional, inclusive os medicamentos que se fizerem necessários
.

No parecer técnico/NAT nº 1268/2019, sob id. nº 48762017, consta conclusão favorável à realização do procedimento vindicado, com brevidade.

A antecipação dos efeitos da tutela foi concedida na decisão presente no id. nº 48762018.

Em preliminar de contestação, a Municipalidade suscita o chamamento ao processo da União, bem como imputa como inepta a petição inicial, em razão do pedido indeterminado. No mérito, defende que a pretensão confere lesão ao princípio da isonomia e compromete a universalidade do acesso à saúde, além entender não estar demonstrada a hipossuficiência financeira da parte substituída.

Após declaração de nulidade da citação do estado-membro, via Recurso de Apelação Cível (id. nº 75705463), aportou aos autos contestação advinda do Estado de Mato Grosso, sob o id. nº 109992585, na qual invoca, preliminarmente, a ausência de interesse de agir, argumentando que a pretensão vertida na inicial se caracteriza como individual e não albergada pelo direito social e não individual que é a saúde pública.

No mérito, postula pela improcedência do pedido, que, a seu ver, viola as leis orçamentárias, os princípios da separação dos poderes e da reserva do possível, bem como, compromete a isonomia e acesso universal à saúde.

Ato contínuo, sobreveio sentença confirmando a decisão que antecipou os efeitos da tutela, tornando-os definitivos, vide id. nº 109992589.

Não houve a interposição de Recurso Voluntário, conforme certidão de id. nº 109992593.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer presente no id. nº 111602998, manifestou-se pela ratificação da sentença.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 01 de julho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT (id. nº 109992589), que julgou procedente a
Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência
, proposta pelo

Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em defesa dos interesses de M. E. G. D. S., representada por sua genitora Rosângela Gonçalves de Brito, em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Sapezal, nos seguintes termos:

(...)

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para confirmar, assim, a tutela antecipada proferida inicialmente e determinar aos requeridos que providenciem a realização do procedimento cirúrgico de facectomia, além do fornecimento da medicação e ulterior tratamento imperativo.

Não há condenação ao pagamento de custas porque vencido é ente político.

Deixo de condenar em honorários em razão da previsão contida no artigo 18 da Lei 7.347/1985.

Com ou sem recurso voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame necessário nos termos do inciso I do artigo 496 e artigo 509 do CPC.

(...)

Pois bem.

Precipuamente, registro que,
agiu com acerto o Magistrado
a quo,
ao rejeitar a preliminar de chamamento ao processo da União, arguida pelo Município de Sapezal, porquanto em consonância com o entendimento que vem sendo adotado pelo STJ, no sentido de que
a tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao
cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde,
reafirmando que
o
funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de lide que objetiva a garantia do acesso a tratamento de saúde.

Corroborando o acima alinhavado, destaco que o STF, no julgamento de Embargos de Declaração opostos no Recurso Extraordinário nº 855.178/SE, com repercussão geral reconhecida e que serviu de paradigma para a fixação do entendimento sob o Tema nº 793,
reafirmou a jurisprudência dominante da Corte de que
os
entes da Federação, isolada ou conjuntamente, têm obrigação solidária no dever de efetivar o direito à saúde em favor dos necessitados, restando consignado, ainda, que
compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro,
para fins de otimização do exercício do direito de regresso pelos corresponsáveis
.

Veja-se a ementa publicada:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE
.
DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou, conjuntamente
.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados,
compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

4. Embargos de declaração desprovidos.

(STF, RE 855178 ED, Relator Min. LUIZ FUX, Relator p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23-05-19, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 15-4-20 PUBLIC 16-4-20) [Destaquei]

Isso porque a repartição de competências

na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei nº 8.080/90 e Decreto nº 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, e que estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte obrigatória para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que a responsabilidade solidária do Estado (
lato sensu
) decorre de comando maior, a Constituição Federal (artigos 196 e 198).

Sedimentando o entendimento acerca da ausência de obrigatoriedade da inclusão da União nas demandas propostas contra os entes federativos, em matéria de saúde, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese, em sede de julgamento de recurso repetitivo, sob o Tema nº 686:

O chamamento ao processo da União com base no art. 77, III, do CPC, nas demandas propostas contra os demais entes federativos responsáveis para o fornecimento de medicamentos ou prestação de serviços de saúde, não é impositivo, mostrando-se inadequado opor obstáculo inútil à garantia fundamental do cidadão à saúde.

Cumpre registrar, ainda, que o STJ, em recente julgado, revolvendo a discussão da (des)necessidade da inclusão da União, no polo passivo de demandas de saúde, referendou o entendimento de ser caso de litisconsórcio passivo, portanto, sem obrigatória participação da União, na forma a seguir transcrita:

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE OBRIGAR A INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DECLARADA PELA JUSTIÇA FEDERAL, TENDO EM VISTA A SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ENTENDEU PELA DESNECESSIDADE DE SUSCITAR CONFLITO, BASTANDO A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA ESTADUAL. ALINHAMENTO AO POSICIONAMENTO DOMINANTE NA PRIMEIRA SEÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA FINS DE CONHECIMENTO DO CONFLITO, DECLARANDO A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

1. A controvérsia está relacionada à competência para julgamento da ação ordinária ajuizada tão somente contra o Estado e o Município, ou seja, na hipótese, a parte autora não incluiu a União no polo passivo da demanda.

2. Não optando a parte requerente pela inclusão da União na lide, não cabe ao juiz estadual determinar que se proceda à emenda da inicial para requerer a citação da União para figurar no polo passivo, uma vez que, não se tratando de litisconsórcio passivo necessário, incumbe à parte autora escolher contra qual(is) ente(s) federativo(s) pretende litigar.

3. Decisão monocrática que considerou que, recebidos os autos na Justiça Federal, cabia ao juiz federal, simplesmente, devolver os autos à Justiça estadual, e não suscitar conflito de competência, nos termos da Súmula 224/STJ. Isso porque, a princípio, o Juízo estadual não poderia rever tal decisão para determinar a inclusão da União no feito, consoante as Súmulas 150 e 254/STJ; assim, sendo definitiva a decisão, na esfera federal, quanto à exclusão do ente federal, não haveria necessidade de instauração de conflito.

4. Alinhamento ao posicionamento majoritário da Primeira Seção de que, nesses casos, deve-se conhecer do conflito e reconhecer a competência da Justiça estadual para o processamento e julgamento da controvérsia. O referido entendimento desta Corte não destoa da decisão do STF no Tema 793 da repercussão geral.

5. Agravo interno provido para conhecer do conflito, declarando a competência da Justiça estadual.

(
STJ, AgInt no CC n. 182.080/SC, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Seção, julgado em 22-6-22, DJe de 27-6-22.) [Destaquei]

Assim, mantenho a rejeição da preliminar de chamamento ao processo da União.

No que se refere à alegação de inépcia da inicial, por pedido indeterminado, tenho que também não merece prosperar, isso, porque, quando da elaboração da petição inicial, na formulação do pedido é impossível definir, de plano, o exato tratamento necessário à preservação da saúde da criança substituída.

É certo que, o pedido foi formulado com base em toda a situação gerada na criança sob tratamento de catarata, com risco de irreversibilidade diante da ambliopia secundária (id. nº 48762013 – pág. 4/5), logo, não poderia restringir-se à prestação de procedimento cirúrgico, pela impossibilidade de se prever todos os procedimentos que se revelarão necessários.

Certo é que, em caso de novos requerimentos, não se afigura possível o deferimento de pedidos que não guardem qualquer consonância com a situação descrita na exordial.

Sobre o assunto trago julgados do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA INCERTA. PEDIDO GENÉRICO. AUSÊNCIA.

1. A sentença que condena o Estado a prestar o tratamento a ser indicado pelo médico geneticista ao autor, que sofre de paralisia cerebral, durante o tempo que dele necessitar não é incerta, tampouco advém de formulação de pedido genérico.

2. Recurso especial provido.

(STJ, REsp: 1044028 RS 2008/0068188-8, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 27-5-08, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:

DJe 6-6-08). [Destaquei]

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DEVIDOS PELO ESTADO À DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NÃO-OCORRÊNCIA DE SENTENÇA INCERTA OU DE PEDIDO GENÉRICO.

1. A Defensoria Pública é órgão do Estado, por isso que não pode recolher honorários sucumbenciais decorrentes de condenação contra a fazenda em causa patrocinada por Defensor Público. Confusão.

2. Aplicação do art. 381 do Código Civil de 2002, correspondente ao art. 1.049 do Código Civil de 1916, no sentido de que há confusão entre a pessoa do credor e a do devedor, posto que a Fazenda Pública não poderá ser reconhecida como obrigada para consigo mesma.

3. Deveras, não altera o referido raciocínio o fato de a lei estadual instituir fundo financeiro especial, que possui entre suas fontes de receita os recursos provenientes de honorários advocatícios estabelecidos em favor da defensoria.

4
. A sentença que condena o Estado a prestar medicamentos a portador de Crohn ileo abdominal não é incerta, tampouco advém da formulação de pedido genérico
.

5. Não obstante, resta inequívoca a cumulação de pedidos do tratamento e fornecimento de medicamento, posto umbilicalmente ligados. É assente que os pedidos devem ser interpretados, como manifestações de vontade de forma a tornar efetivo, o acesso à justiça. (Precedente: REsp 625329 / RJ, Relator Min. LUIZ FUX, DJ 23.08.2004).

6. In casu, o Juiz Singular reconheceu a obrigação de fazer do Estado do Rio de Janeiro, consistente no fornecimento dos medicamentos pleiteados na inicial, bem como os que venham a ser necessários no curso do tratamento, desde que comprovada a necessidade por atestado médico fornecido pelo hospital da rede pública (fls. 71).

7. Recurso especial parcialmente provido.

(STJ, REsp: 807863 RJ 2006/0002972-2, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 20-6-06, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 1-8-06 p. 383). [Destaquei]

Com essas considerações, rejeito a preliminar de inépcia da inicial aventada pelo Município de Tangará da Serra

Adequada, ainda, a rejeição d
a preliminar de ausência do interesse de agir, arguida pelo Estado de Mato Grosso em sede de contestação, sob o fundamento de que a parte autora invocou um direito social em caráter individual, e que, deste modo, o mesmo só poderia ser tutelado por meio da implementação de políticas públicas, realizadas, como regra, pelo Legislativo e cumpridas pelo Executivo.

Isso porque, verifica-se que o direito à saúde, encontra-se dentro do rol dos direitos fundamentais, os quais possuem aplicação imediata, e, assim, ensejam a interferência do Poder Judiciário com o espoco de garantir o exercício do direito.

Ademais, uma das tarefas primordiais do Poder Judiciário é atuar para a efetivação dos direitos fundamentais, especialmente aqueles que se encontram previstos na Constituição Federal.

Destarte, não há que se falar em violação ao princípio da separação dos Poderes, quando o Poder Judiciário intervém no intuito de garantir a implementação de políticas públicas, notadamente, como no caso em análise, em que se busca a tutela do direito à saúde, conforme entende o Superior Tribunal de Justiça:

(...)
Seria distorção pensar que o princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente relevantes.
(...)

(STJ. 2ª Turma. REsp 1.488.639/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 16/12/2014).

É a posição também do Superior Tribunal Federal:

(...)
É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde.
(...)

(STF. 1ª Turma. ARE 947.823 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 28/6/2016).

Os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária. Confira-se o artigo 198, § 1º, da CF:

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

(...)

§ 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

Quanto ao direito à saúde, a Constituição Federal, em seu artigo 196, bem definiu o tema em discussão,
in verbis
:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
.

A respeito do assunto, trago, ainda, a seguinte orientação doutrinária:

Define este artigo
a saúde como direito subjetivo público, exigível do Estado, o qual deve atuar tanto de forma preventiva como reparativa ou curativa, sendo que a atuação preventiva foi privilegiada. Na verdade, essa definição de saúde coincide em grande parte com aquela adotada pela Organização Mundial de Saúde – OMS, no preâmbulo de sua constituição, que a concebe não apenas como a ausência de doença, mas como um estado de total bem-estar físico, mental e social
. Mais do que isso, porém, a amplitude do conceito constitucional da saúde e o seu nítido caráter de direito subjetivo público mostram a indubitável filiação do constituinte à ideia de seguridade social, sobretudo por conta da universalidade do acesso à proteção.
Sem dúvida é na saúde que o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento alcança maior aplicação no Brasil, como manifestação do princípio da igualdade.

(MACHADO, Antônio Cláudio da Costa (Org.); FERRAZ, Anna Candida da Cunha. Constituição Federal interpretada: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 2 ed. atual. Barueri, SP: Manole, 2011. p. 1083). [Destaquei].

Inclusive, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei nº 8.080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2, senão vejamos:

Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Nessa toada, entendo que compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.

No caso em análise, verifico que restou demonstrado o direito da criança em realizar a cirurgia para tratamento de catarata, eis que consta no feito documentos circunstanciados e fundamentados elaborados por equipe de profissionais que assistem a substituída, disponíveis no id. nº 48762013 – pág. 4/10, indicando que a necessidade e com urgência, diante do risco de irreversibilidade.

Inclusive, o próprio NAT consigna em seu parecer, acostado no id. nº 48762017, a necessidade de se providenciar a cirurgia referida com brevidade. Veja-se:

(...)

Quanto à necessidade do tratamento: para o diagnóstico alegado o único tratamento é o cirúrgico, o qual usualmente não é de urgência, CONTUDO, trata-se de criança, com severo comprometimento da visão, aguardando tratamento a longo tempo. ORIENTA-SE A DISPONIBILIZAÇÃO DA CIRURGIA COM BREVIDADE, pelo risco de comprometimento do desenvolvimento.
(...)

Do mesmo modo, comprovada a hipossuficiência financeira da infante substituída, sobretudo por força da situação de desempregada da sua genitora, conforme declarado no id. nº 48762013 – pág.2, seguido da inércia/negativa do Poder Público na prestação de lhe cabe (id. nº 48762013 – pág. 13/14), a revelar legítimo interesse de agir, da parte demandante.

Ademais, descabe falar em princípio da reserva do possível quando se está diante de direitos fundamentais protegidos constitucionalmente.

Isso, porque eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência destes últimos.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA.
SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE LOCAL. PODER JUDICIÁRIO. DETERMINAÇÃO DE ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA A MELHORIA DO SISTEMA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A repercussão geral é presumida quando o recurso versar questão cuja repercussão já houver sido reconhecida pelo Tribunal, ou quando impugnar decisão contrária a súmula ou a jurisprudência dominante desta Corte (artigo 323, § 1º, do RISTF).

2. A controvérsia objeto destes autos – possibilidade, ou não, de o Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a adoção de providências administrativas visando a melhoria da qualidade da prestação do serviço de saúde por hospital da rede pública – foi submetida à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal na SL 47-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 30.4.10.

3. Naquele julgamento, esta Corte, ponderando os princípios do “mínimo existencial” e da “reserva do possível”, decidiu que,
em se tratando de direito à saúde, a intervenção judicial é possível em hipóteses como a dos autos, nas quais o Poder Judiciário não está inovando na ordem jurídica, mas apenas determinando que o Poder Executivo cumpra políticas públicas previamente estabelecidas.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, RE 642536 AgR, Relator(a):

Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 5-2-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 26-2-2013 PUBLIC 27-2-2013). [Destaquei]

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
VAGA EM UTI – NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL À SÁUDE – DEVER DO ESTADO – (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CRF – RESERVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO
– RECURSO DESPROVIDO.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes púbicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CF, art. 196).

Descabe falar em princípio da reserva do possível, quando se está diante de direitos fundamentais, até porque eventuais limitações, ou dificuldades orçamentárias, não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência desses últimos.

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – VAGA UTI – DEMONSTRAÇÃO DE SUA NECESSIDADE – DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CRF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL 80/2014 – NÃO CABIMENTO – RETIFICAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios.

O direito à vida e à saúde deve ser garantido pelos entes públicos, nos termos do artigo 196, da CRF.

Com o advento da Emenda Constitucional nº 80/2014, à Defensoria Pública foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus a honorários de sucumbência.

(TJMT, Apelação / Remessa Necessária 147718/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 6-2-17, publicado no DJE 15-2-17). [Destaquei]

Por outro lado, não se discute a discricionariedade administrativa na adoção de políticas públicas, todavia, embora haja limitações orçamentárias, o princípio da reserva do possível não pode ser utilizado de forma indiscriminada, devendo o Estado (
lato sensu
) garantir aos cidadãos ao menos um mínimo de direitos, zelando pela vida e pela dignidade da pessoa humana, incluindo todas as medidas necessárias para assegurar tais direitos.

Somente depois de atendido o mínimo existencial é que se pode cogitar a efetivação de outros gastos.

Nesse aspecto, não há se falar em exonerar o ente público de suas obrigações, sobretudo porque, no presente caso, não existe comprovação de que os entes não tenham condições financeiras de custear o tratamento postulado.

Quanto à alegada ofensa ao princípio da isonomia em relação aos demais usuários do sistema, que aguardam atendimento, o STJ já firmou entendimento no sentido de que, tanto em causas individuais quanto coletivas, deve o Poder Público buscar preservar o direito fundamental à saúde, em acordo com o princípio da vida digna, que prevalece sobre as demais normas, especialmente nos casos de urgência e emergência.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. SUS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PACIENTE COM MIASTENIA GRAVIS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. INCIDÊNCIA DO MEIO DE COERÇÃO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.

1. Ação objetivando a condenação da entidade pública ao fornecimento gratuito dos medicamentos necessários ao tratamento de miastenia gravis.

2.
O Sistema Único de Saúde-SUS visa a integralidade da assistência à saúde, seja individual ou coletiva, devendo atender aos que dela necessitem em qualquer grau de complexidade, de modo que, restando comprovado o acometimento do indivíduo ou de um grupo por determinada moléstia, necessitando de determinado medicamento para debelá-la, este deve ser fornecido, de modo a atender ao princípio maior, que é a garantia à vida digna.

3. Configurada a necessidade do recorrente de ver atendida a sua pretensão posto legítima e constitucionalmente garantida, uma vez assegurado o direito à saúde e, em última instância, à vida. A saúde, como de sabença, é direito de todos e dever do Estado. (...)

5. In casu, consoante se infere dos autos, trata-se de obrigação de fazer, consubstanciada no fornecimento do medicamento Mestinow 60 mg – 180 comprimidos mensais, de forma contínua, durante o período necessário ao tratamento, a ser definido por atestado médico, cuja imposição das astreintes no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) objetiva assegurar o cumprimento da decisão judicial e conseqüentemente resguardar o direito à saúde (...)" (AGRGRESP 189.108/SP, DJ de 02.04.2001).

7. Precedentes: REsp 699495/RS, Relator Min. LUIZ FUX, DJ 05.09.2005; REsp 775567/RS, DJ 17.10.2005 RESP nº 212.346/RJ, DJ 04/02/2002; ROMS nº 11.129/PR, DJ 18/02/2002; RESP nº 212.346/RJ, DJ 04/02/2002; RESP nº 325.337/RJ, DJ 03/09/2001; RESP nº 127.604/RS, DJ 16/03/1998.

8. À luz do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, valor erigido com um dos fundamentos da República, impõe-se a concessão dos medicamentos como instrumento de efetividade da regra constitucional que consagra o direito à saúde.

9. Agravo Regimental desprovido.

(STJ, AgRg no REsp: 950725 RS 2007/0109230-8, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 6-5-08, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18-6-08). [Destaquei]

Rememoro, ainda, o direito potestativo à absoluta prioridade que a criança substituída detém, em matéria de saúde, consectário do artigo 4º, do Estatuto da Criança e Adolescente, em reprodução ao disposto no artigo 227 da Carta Magna.

Do mesmo modo, adequada a isenção das custas, tendo em vista que tanto a Lei Estadual nº 7.603/2001, quanto a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT], isentam a Fazenda Pública deste ônus.

Inclusive, este é o entendimento deste Tribunal de Justiça. Confira-se:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR EXCESSIVO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Na forma do artigo 20, §§ 3º e 4º, do CPC/73, sendo parte a Fazenda Pública, hipótese dos autos, o valor dos honorários sucumbenciais deve ser fixado consoante os critérios estabelecidos legalmente. Na hipótese, mostra-se adequada a redução da verba honorária para 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, quantia que melhor se ajusta ao trabalho desempenhado, remunerando o advogado de forma justa e proporcional, sem constituir ônus excessivo à Fazenda, e condizentes com os parâmetros traçados para casos semelhantes julgados nesta egrégia Segunda Câmara de Direito Público e pelo Superior Tribunal de Justiça em casos análogos.
Nas condenações contra a Fazenda Pública aplica a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001).

(Apelação/Remessa Necessária 162234/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11-12-18, publicado no DJE 19-12-18). [Destaquei].

Ante o exposto,
RATIFICO A SENTENÇA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022